Tribunal: TJSP
Processo: 1127446-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL - Pretensão de declaração de inexigibilidade de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegação de que a cobrança nas faturas telefônicas, denominada "Skeelo" seria abusiva, pois não teria sido provada a contratação deste serviço - Incontroverso que o autor é assinante do plano denominado "Vivo Controle 5GB IV", posteriormente alterado para "Vivo

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL - Pretensão de declaração de inexigibilidade de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegação de que a cobrança nas faturas telefônicas, denominada "Skeelo" seria abusiva, pois não teria sido provada a contratação deste serviço - Incontroverso que o autor é assinante do plano denominado "Vivo Controle 5GB IV", posteriormente alterado para "Vivo Controle 6GB III", sem qualquer irresignação perante a empresa de telefonia - Plano cobrado de forma desmembrada nas faturas apresentadas - Não provada alteração de valor, tampouco redução do pacote de dados ou de minutos de chamadas oferecidos ao consumidor unicamente por força do serviço disponibilizado pela ré - Cobrança, assim, cabível, nada havendo em termos de abusividade - Inexistência de prejuízo comprovado - Sentença mantida - Recurso não provido, majorada a honorária de dez para quinze por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária.